Tribunal: TJES
Processo: 5011828-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011828-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES COMPLETOS – EDITAL NÃO PREVÊ QUE O PERÍODO SEJA ININTERRUPTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes. Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo
(...)
”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320). Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

2.
Impetrante foi aprovada na prova objetiva eliminatória com a pontuação de 60,20 e, em seguida, passou para a fase de avaliação de experiência profissional. Nessa fase apresentou toda a documentação que comprova o período de 31 (trinta e um) meses de experiência profissional anterior, de modo que deveria obter 20 (vinte) pontos de título, conforme previsto no Edital. Entretanto, por não considerar os períodos laborados na FAPES (01/05/2021 a 01/03/2021) e no SENAR-AR/ES (04/07/2022 a 19/04/2023) sob o fundamento de que de cada período é inferior a um ano, a banca concedeu tão somente 10 (dez) pontos à candidata.

3.
Acerca da experiência profissional, o item “c” da tabela 14.2 do Edital nº. 001/2022 prevê que a cada 12 (doze) meses completos de experiência profissional comprovada são somados 10 (dez) pontos em favor do candidato.

4.
Após detida análise de tudo que foi previsto no Edital, em momento nenhum ficou estabelecido que o período de 12 (doze) meses deve ser computado de forma ininterrupta ou consecutiva.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011828-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, no “mandado de segurança” impetrado por
CAMILA COSTA DE OLIVEIRA
, que deferiu a liminar pretendida pela impetrante para
“que sejam computados de forma integral os pontos a título de experiência profissional da impetrante para fins de classificação no concurso público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), para o cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural: Cafeicultura (código 403), realizado pela empresa “Instituto AOCP”, conforme Edital n.º 001/2022.”

Nas razões apresentadas (id. 6221817), o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese, que para se considerar 12 (doze) meses completos de experiência profissional, o tempo deve ser comprovado na mesma atividade.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante (id. 6225237).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6418870).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 6516663).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011828-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, no “mandado de segurança” impetrado por
CAMILA COSTA DE OLIVEIRA
, que deferiu a liminar pretendida pela impetrante para
“que sejam computados de forma integral os pontos a título de experiência profissional da impetrante para fins de classificação no concurso público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), para o cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural: Cafeicultura (código 403), realizado pela empresa “Instituto AOCP”, conforme Edital n.º 001/2022.”

Nas razões apresentadas (id. 6221817), o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese, que para se considerar 12 (doze) meses completos de experiência profissional, o tempo deve ser comprovado na mesma atividade.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante (id. 6225237).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6418870).

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...) (Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Firmada tal premissa, extrai-se da inicial que agravante se inscreveu para o concurso público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, regido pelo Edital n.º 001/2022, concorrendo a uma das vagas destinadas ao cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural: Cafeicultura.

Aduz que foi aprovada na prova objetiva eliminatória com a pontuação de 60,20 e, em seguida, passou para a fase de avaliação de experiência profissional. Nessa fase diz que apresentou toda a documentação que comprova o período de 31 (trinta e um) meses de experiência profissional anterior, de modo que deveria obter 20 (vinte) pontos de título, conforme previsto no Edital.

Entretanto, por não considerar os períodos laborados na FAPES (01/05/2021 a 01/03/2021) e no SENAR-AR/ES (04/07/2022 a 19/04/2023) sob o fundamento de que de cada período é inferior a um ano, a banca concedeu tão somente 10 (dez) pontos à candidata.

Em face do ato, apresentou recurso que foi indeferido por não ter comprovado 12 (doze) meses completos de experiência profissional em cada local.

Pois bem, já adianto que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Explico-me.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo
(...)
”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

Acerca da experiência profissional, o item “c” da tabela 14.2 do Edital nº. 001/2022 assim dispõe:

D

Experiência profissional em atividade desenvolvida na função e área de conhecimento pleiteada, (máximo 3 anos).

10 pontos a cada 12 meses completos

Em resumo, a cada 12 (doze) meses completos de experiência profissional comprovada são somados 10 (dez) pontos em favor do candidato.

No caso dos autos, após detida análise de tudo que foi previsto no Edital supramencionado, verifico que em momento nenhum ficou estabelecido que o período de 12 (doze) meses deve ser computado de forma ininterrupta ou consecutiva.

Nesse mesmo sentido entendeu o MMº. magistrado singular ao consignar que
“da análise do Edital, não vislumbro qualquer ressalva no sentido de que a experiência profissional só será contabilizada nos casos em que o período mínimo for de 12 (doze) meses no mesmo vínculo. Pelo contrário, o Edital dispõe que os candidatos contabilizariam 10 (dez) pontos a cada 12 (doze) meses completos, sem qualquer observação quanto ao tempo ser ou não em um mesmo vínculo”.

Assim, não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a agravada prestou serviços na FAPES (01/05/2021 a 01/03/2021) e no SENAR-AR/ES (04/07/2022 a 19/04/2023) apenas pelo fato de não terem sido 12 (doze) meses ininterruptos.

Por fim, importa ressaltar que a comprovação de experiência profissional na área de conhecimento pleiteada no certame sequer foi objeto de impugnação, tornando, portanto, fato incontroverso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.